Tribunal: TJPA
Processo: 0911963-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911963-80.2023.8.14.0301

APELANTE: JEFFERSON GABRIEL PINHEIRO PEREIRA

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE FATURA JÁ QUITADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de telefonia móvel. O autor alegou ter efetuado o pagamento da fatura referente ao mês de novembro de 2023, no valor de R$ 39,67, sustentando que a requerida manteve a cobrança em aberto e promoveu a suspensão do serviço de internet móvel, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, o restabelecimento do serviço e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do pagamento da fatura referente ao mês de novembro de 2023; (ii) estabelecer se a parte autora demonstrou a ocorrência de suspensão indevida do serviço de internet móvel; e (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comprovante de pagamento juntado aos autos, acompanhado de imagem extraída de aplicativo bancário contendo a informação de quitação do “PLANO CONTROLE”, no valor de R$ 39,67, constitui prova suficiente da quitação da fatura discutida na demanda.

4.

A manutenção da cobrança de débito já quitado autoriza o reconhecimento da inexigibilidade da fatura referente ao mês de novembro de 2023, a fim de impedir eventual cobrança indevida pela operadora.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A parte autora não comprova a efetiva suspensão indevida da linha telefônica ou do serviço de internet, uma vez que não apresenta protocolos de atendimento, registros de bloqueio, comunicações da operadora, histórico contratual ou outros elementos aptos a corroborar minimamente a alegada falha na prestação do serviço.

7.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração mínima do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta imputada e os prejuízos alegados.

8.

A mera cobrança indevida desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou de demonstração concreta de abalo à esfera extrapatrimonial não configura dano moral presumido.

9.

Os transtornos narrados, sem comprovação de repercussão efetiva sobre direitos da personalidade do consumidor, caracterizam mero dissabor cotidiano, insuficiente para ensejar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do pagamento de fatura autoriza a declaração de inexigibilidade do débito correspondente.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não dispensa o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

3.

A ausência de prova da efetiva suspensão indevida do serviço impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço de telefonia.

4.

A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastro restritivo ou comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial, não gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3º. CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.608.340/SP, 4ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 0018157-37.2017.8.13.0697, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 09.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809400-16.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível

interposto por JEFFERSON GABRIEL PINHEIRO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CLARO S.A., na qual o autor alegou falha na prestação de serviço de telefonia móvel e internet.

Narra a parte autora que mantém vínculo contratual com a requerida há vários anos, utilizando serviços de telefonia e internet móvel mediante plano mensal no valor de R$ 39,67. Sustenta que efetuou regularmente o pagamento da fatura com vencimento em novembro de 2023, porém a empresa ré não teria computado o pagamento realizado, mantendo a cobrança em aberto e promovendo a suspensão do serviço de internet, circunstância que lhe teria causado prejuízos, sobretudo em razão da utilização da internet para atividades laborais. Em razão disso, ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência do débito, o restabelecimento do serviço e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A sentença recorrida, lançada ao id 24347143, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto à alegada interrupção do fornecimento do serviço em decorrência da suposta inadimplência da fatura indicada. Consignou o magistrado que, embora aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afastaria a necessidade de apresentação de prova mínima pela parte autora, destacando inexistirem nos autos elementos aptos a demonstrar a efetiva suspensão da linha telefônica ou do serviço de internet.

No tocante ao dano moral, entendeu tratar-se de mero aborrecimento, sem demonstração de repercussão concreta na esfera dos direitos da personalidade do demandante. Ao final, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de id 24347144, o apelante sustenta, em síntese: (i) que comprovou o pagamento da fatura referente ao mês de novembro de 2023, não podendo ser responsabilizado pela ausência de baixa do débito no sistema interno da requerida; (ii) que a empresa apelada promoveu indevidamente a suspensão do serviço de internet, mesmo após tentativas administrativas de resolução da controvérsia; (iii) que a requerida não impugnou especificamente o fato relativo à cobrança de dívida já quitada, circunstância que atrairia os efeitos do art. 341 do CPC; (iv) que houve falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; (v) que os transtornos suportados extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante do tempo despendido para solução do problema, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor; e (vi) que faz jus à reparação por danos morais em razão da cobrança indevida e da interrupção do serviço de internet.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar inexigível a cobrança referente à fatura de novembro de 2023, determinar o restabelecimento do serviço e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, ou outro montante a ser arbitrado por esta Corte.

Em contrarrazões colacionadas ao id 24347148, a apelada CLARO S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese: (i) inexistir nos autos prova mínima da alegada suspensão indevida do serviço; (ii) que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC; (iii) que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil; (iv) que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou prova de efetivo abalo extrapatrimonial, não configura dano moral presumido; e (v) que os fatos narrados traduziriam mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar indenização moral.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em verificar: (i) se a parte autora comprovou o pagamento da fatura referente ao mês de novembro de 2023; (ii) se houve demonstração de falha na prestação do serviço consistente na suspensão indevida da internet móvel; e (iii) se os fatos narrados ensejam reparação por danos morais.

2. Mérito

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, alegando ter efetuado o pagamento da fatura referente ao mês de novembro de 2023, no valor de R$ 39,67, mas que a requerida teria mantido a cobrança em aberto e suspendido o serviço de internet.

No ponto, assiste parcial razão ao apelante.

Consta no id 24347121 (“09 PROVA 4”) documento contendo imagem extraída de aplicativo bancário, na qual há indicação de pagamento do “PLANO CONTROLE”, no valor de R$ 39,67, com vencimento em 19/11/2023, registrando-se a informação “Pago há 12 dias”. O referido documento constitui prova suficiente da quitação da fatura discutida nos autos, tendo em vista que foi acompanhado com o comprovante de pagamento (id 24347120).

Assim, embora a sentença tenha julgado integralmente improcedentes os pedidos, entendo ser cabível o reconhecimento da inexigibilidade específica do débito referente à fatura de novembro/2023, a fim de impedir eventual manutenção indevida da cobrança pela operadora.

Diversamente, no que se refere aos pedidos de restabelecimento do serviço e indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida.

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pelos arts. 6º, VIII, e 14 da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, tampouco afasta o dever processual da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, incumbia ao demandante apresentar elementos mínimos aptos a evidenciar a efetiva suspensão indevida da linha telefônica e os alegados prejuízos decorrentes da suposta falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:

“A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
.”(STJ - AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).Grifei.

No caso concreto, embora a parte autora afirme que o serviço de internet teria sido interrompido em razão da ausência de baixa do pagamento, não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar a efetiva suspensão da linha, tampouco que eventual bloqueio tenha decorrido exclusivamente da fatura objeto da demanda.

Não foram juntados protocolos de atendimento, registros de suspensão, comunicações da operadora, histórico contratual, capturas de tela ou outros documentos capazes de corroborar minimamente a alegada falha na prestação do serviço.

Cumpre destacar, ainda, que a decisão de saneamento constante do id 24347137 - Pág. 2 delimitou expressamente como pontos controvertidos a ocorrência de falha na prestação do serviço, o alegado bloqueio indevido da linha telefônica e os danos morais narrados na inicial, consignando que a inversão do ônus da prova não afastava a necessidade de prova mínima por parte do consumidor.

Após regular intimação, a própria parte autora informou não possuir outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide (id 24347138).

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que alegações de bloqueio indevido de linha telefônica desacompanhadas de suporte probatório mínimo não autorizam o reconhecimento da falha do serviço nem a condenação por danos morais.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. MODALIDADE PRÉ-PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço..." O § 3º estabelece que: "O fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. III - As apontadas falhas na prestação de serviços, consubstanciadas em tratamento inadequado da cliente e bloqueio indevido de sua linha telefônica, sem amparo em qualquer prova indiciária, não gera a obrigação de fazer reclamada na petição inicial. IV - A redistribuição do ônus probatório à luz do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação mínima pela consumidora dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo de Civil. V -
Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de suposta falha na prestação de serviços, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem da consumidora, não ensejam danos morais suscetíveis de reparação pecuniária
. VI - Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00181573720178130697, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 09/08/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2023) Grifei.

Também não há prova de negativação do nome da parte autora ou de qualquer repercussão concreta apta a caracterizar dano moral indenizável.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não enseja dano moral presumido:

“A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.”(STJ - AgInt no AREsp 1.608.340/SP, 4ª Turma, j. 17/10/2022, DJe 21/10/2022).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu que a ausência de demonstração concreta de lesão à esfera extrapatrimonial impede o reconhecimento do dano moral:

“Não havendo ato ilícito ou abalo moral demonstrado, inexiste fundamento para a condenação em danos morais.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0809400-16.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/04/2025).

Dessa forma, embora comprovado o pagamento da fatura de novembro/2023, não há elementos suficientes para demonstrar a efetiva suspensão indevida do serviço ou dano extrapatrimonial indenizável.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar inexigível o débito referente à fatura de novembro/2023, no valor de R$ 39,67, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Considerando a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios e a requerida ao pagamento dos 20% remanescentes, mantida a verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, quanto ao autor, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026